Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO PRESENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO). PAGAMENTO EFETUADO PELO ADQUIRENTE MEDIANTE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO DA “PAGSEGURO”. NÃO REPASSE DO VALOR. FALTA DE QUALQUER COMUNICAÇÃO POR EVENTUAL “CANCELAMENTO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: RETENÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
II. Nesse quadro jurídico, a questão de direito material, no caso concreto, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte requerente.
III. Incontroverso que a consumidora, prestadora de serviços educacionais, realizou presencialmente, em 22.02.2019, uma venda de um curso no valor de R$ 2.000,00 para terceira pessoa (ora denominada adquirente), o qual foi dividido em seis parcelas de R$ 333,33.
IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (retenção indevida de valores), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 22076765, p. 7).
V. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, as reais circunstâncias que autorizariam a retenção e o eventual estorno do crédito (sistema do “chargeback”) à adquirente do serviço comercializado pela requerente, sobretudo porque a operação comercial ocorreu de forma presencial e sequer consta a prévia ciência à requerente acerca dos termos do “cancelamento”. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).
VI. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço da empresa, a condenação da empresa ao pagamento do valor retido é medida que se impõe.
VII. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).